Tribunal: TJES
Processo: 0022224-77.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022224-77.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: PALMERINO SARMENTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
–

SEGURO PRESTAMISTA
–
LIVRE ESCOLHA DO CONTRATANTE

–
TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM
–

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1
.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), assentou que nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por si indicada, pena de configurar" venda casada", prática abusiva,
elencada no
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990).

2
.
N
os termos da jurisprudência deste
Sodalício,

afigura-se
abusiva a cobrança da “
t
arifa de
a
valiação do
b
em” sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.
Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
- ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022224-77.2012.8.08.0012

APELANTE: DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: PALMERINO SARMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado no id. 6508963.

Consoante relatado, cuidam os autos de “ação revisional de contrato bancário” ajuizada por PALMERINO SARMENTO, ora Apelado, em face de DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, ora Apelante, pretendendo a revisão do contrato de financiamento objeto da lide.

Pela sentença de fls. 240/242 (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 244/252, sustentando a legalidade das cobranças relativas à “taxa de seguro” e “tarifa de avaliação do bem”, razão pela qual postula a reforma da sentença vergastada, julgando-se improcedente,
in totum,
a presente demanda.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se são devidas, ou não, as cobranças relativas ao “seguro prestamista” e à “tarifa de avaliação do bem”, previstas no contrato objeto da lide.

Infere-se do escorço exordial que as partes litigantes celebraram contrato de arrendamento mercantil, em 20.12.2007, do bem móvel “Ford Ecosport, XLS 1.6, Fab/Mod 2007/2008", no valor de R$ 54.100,00 (cinquenta e quatro mil e cem reais), cujo pagamento dar-se-ia em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Afirma-se que no contrato
suso
mencionado, foram estipulados juros e tarifas abusivas, o que motivou o ajuizamento da presente demanda revisional.

O Juízo de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial para declarar
“a ilegalidade da cobrança do seguro (R$ 615,30) e da tarifa de avaliação do bem (R$ 205,00)”

e

“condenar
a demandada a devolução do que recebeu a tais títulos de forma simples, com correção monetária e juros de mora da data do desembolso.”

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença impugnada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Prefacialmente, não se perde de vista que o caso
sub examine
será analisado sob a égide da legislação consumerista, porquanto
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, à luz da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Partindo-se dessa premissa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), assentou que
“
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(STJ, REsp n. 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 17/12/2018).

Na intelecção do precedente vinculativo da Corte Superior, compreende-se que a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar, ou não, o referido seguro, a liberdade de escolher a instituição com a qual contratará, pena de configurar "venda

casada", prática abusiva,
ex vi
do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990):

“Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras
práticas abusivas
:

I –
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
;”

Na espécie, verifica-se que o contrato ofertado pela Apelante não facultou ao Apelado a possibilidade de escolha do seguro de sua preferência, ao arrepio da legislação consumerista.

Conforme delineado pelo douto magistrado na sentença hostilizada,
“em observância ao espelho contratual e ao certificado do seguro, colacionados às fls. 34/37, observo que não é ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora à livre escolha do requerente, o que denota que a instituição financeira requerida impôs a contratação de sua própria seguradora, a SANTANDER SEGUROS S.A., conforme registrado à fl. 37”
(fl. 241v).

À vista disso,
in casu
, patente se mostra a abusividade contratual da cobrança coercitiva do “seguro prestamista” em desfavor do Apelado, no valor de R$ 615,30 (seiscentos e quinze reais e trinta centavos), sobretudo, por se tratar de contrato de adesão.

No que se refere à cobrança de tarifa de avaliação de bem, de acordo com tese firmada no recurso especial repetitivo nº 1.578.553,
“é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.019.677/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/6/2022).

Nesse diapasão, faz-se ônus da Apelante comprovar a efetiva realização do serviço (avaliação do bem), contudo, não o fez.

Isso porque, conforme assentado na sentença vergastada,
“em pese o veículo financiado ser de ano inferior ao ano do contrato pactuado, a requerida não comprovou a efetiva realização da avaliação do bem.”

(fl. 241v).

Com efeito, nos termos da jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Civel, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
r
evela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0014140-25.2012.8.08.0065, Relatora: DESA. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 21/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.